Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação brasileira e indeferiu a extradição de HONGJIANG MIAO às autoridades chinesas. (Doc. 129). 



    Nas razões recursais, a República Popular da China aduz que não está extinta a punibilidade do extraditando. (Doc. 139)



    Enfatiza que “Não obstante a decisão agravada tenha sido prolatada após o Secretário Nacional de Justiça instar o Supremo Tribunal Federal a analisar o requerimento de extinção da punibilidade do EXTRADITANDO formulado na via administrativa, a jurisprudência dessa Corte Suprema afirma a incompetência do Supremo Tribunal Federal para emitir juízo em relação a extradição que já se encontra em fase posterior à emissão de juízo de entrega do EXTRADITANDO.”



    Afirma que “o requerimento de extinção da punibilidade do EXTRADITANDO foi formulado em 06/03/2024 (e-Doc. 115, página 42), após a autorização da entrega, realizada em 19/06/2023, como reconhecido na decisão agravada e comprovado no e-Doc. 7, página 12, da PPE 1144. Essa circunstância evidencia a impossibilidade de se reinaugurar a função jurisdicional desse Colendo Supremo Tribunal Federal, porquanto o juízo tendente à desconstituição do ato de entrega, conforme firmado nos aludidos precedentes, não se insere nas competências do Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz, ainda, que “a previsão de irrecorribilidade da decisão de mérito de concessão da extradição, do art. 90 da Lei de Migração, reforça que o marco do exame do prazo prescricional é a data da aludida decisão também sob outro ângulo: a partir de então, são considerados inadmissíveis os recursos atinentes à discussão da presença ou não dos requisitos do art. 82 e 83 do referido diploma legal, e, como consectário lógico dessa premissa, tem-se, desde então, a imutabilidade do aludido juízo”.



    Destaca que” A incidência do art. 366 do Código de Processo Penal permanece até a presente data, porquanto não cessada a contumácia perante a jurisdição estrangeira, e não transcorreram 12 anos após a contumácia, em 15/07/2019, permanecendo o curso do prazo prescricional suspenso até se consumarem 12 anos a contar da aludida data (até 15/07/2031), à luz da tese firmada no Tema 439 da Repercussão Geral”.



    Sustenta, por fim, que “a decisão agravada também merece reforma porquanto o prazo para a prescrição da pretensão punitiva à luz da lei brasileira, no caso dos autos, deveria ser de 20 anos, e não de 12 anos, o que obsta o reconhecimento da prescrição, realizado na decisão agravada”.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para: (a) ”[...] restabelecer a decisão de indeferimento do reconhecimento de extinção da punibilidade formulado pela defesa do EXTRADITANDO”; e (b) que “[...] seja restabelecida a ordem de prisão do EXTRADITANDO para fins de extradição (art. 84, § 3º, da Lei n. 13.445/2017 e art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 19/4/2021, a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, DEFERIU o pedido de extradição formulado pelo Governo da China, “ficando condicionada a entrega de Hongjiang Miao: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da lei 13.445/2017; por corolário, indeferido o pedido de soltura do extraditando, devendo a custódia permanecer até a sua efetiva entrega, a fim de se viabilizar a execução da ordem extradicional e salvaguardar o Estado requerido, nos termos do voto do Relator.” (Doc. 30)



    Em referido julgamento, a dupla tipicidade da conduta foi assim analisada:



    “O extraditando foi acusado, no Estado requerente, da prática do crime de lesão corporal intencional de natureza grave, na medida em que as acusações e evidências existentes demonstram que a vítima XIN WENJUN “sofreu 8 facadas e se encontrou em choque hemorrágico” (fl. 275).



    No Brasil, por seu turno, os fatos narrados amoldam-se à descrição típica do artigo 129, §§ 1º e 2º, do Código Penal: 



    ‘Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 



    Pena - detenção, de três meses a um ano. 



    Lesão corporal de natureza grave 



    § 1º Se resulta: 



    I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 



    II - perigo de vida; 



    III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 



    IV - aceleração de parto: 



    Pena - reclusão, de um a cinco anos. 



    § 2° Se resulta: 



    I - Incapacidade permanente para o trabalho; 



    II - enfermidade incurável; 



    III perda ou inutilização do membro, sentido ou função; 



    IV - deformidade permanente; 



    V - aborto: 



    Pena - reclusão, de dois a oito anos.”



    Assim foi analisada a dupla punibilidade (Doc. 30):



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. O requisito da dupla punibilidade, por seu turno, também foi observado. 



    No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: “(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos” (fl. 28v). 



    Quanto ao crime em debate, nos termos do art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China, “quem danifica intencionalmente o corpo de outra pessoa, será condenado a prisão menos de três anos, a detenção ou o controle”. Todavia, o mesmo artigo ainda prevê que “Quem comete o crime mencionado no parágrafo anterior, causando ferimentos graves a vítima, será sentenciado a prisão de tempo determinado não inferior a três anos, mas não mais de 10 anos; quem causa a morte ou incapacita gravemente uma pessoa por meios particularmente cruéis, será condenado a prisão por prazo determinado não inferior a 10 anos, a prisão perpétua ou a pena de morte. Se haver outros regulamentos nesta lei, siga os regulamentos” (fls. 29v/30). 



    Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029. 



    Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021. 



    Assim, considerados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição para as imputações.



    Nesse contexto, assiste à parte agravante quando afirma inexistir a superveniente prescrição da prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação nacional, pois a dupla punibilidade da conduta deve ser aferida por ocasião do julgamento da Extradição, e não em momento posterior. 



    A propósito do tema, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento da Extradição 1451, na Segunda Turma desta CORTE, DJe 03/04/2017:



    Esse entendimento reflete orientação que esta Corte já estabeleceu, em sede extradicional, em julgamentos nos quais fez prevalecer a data em que concedida a extradição, com prejuízo do exame de fatos supervenientes, inclusive no que concerne à ocorrência de causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, sempre enfatizando que a análise dos pressupostos e condições inerentes à demanda extradicional há de considerar o momento em que apreciado o pedido de extradição (Ext 785-ED- -ED/EUA, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Ext 1.375-ED/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 83.501/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.). 



    Não bastasse, também assiste razão ao Estado requerente quando afirma que “é nítido da descrição fática o animus necandi, ainda que o resultado naturalístico não tenha sido a morte” (Doc. 139).



    De acordo com os autos, o extraditando é procurado na República Popular da China por estar foragido para responder a processo penal em razão da prática dos seguintes fatos (fls. 24V/25): 



    Caso de lesão intencional: no ano de 2009, MIAO HONGJIANG teve conflitos por motivos comerciais com a vítima XIN WENJUN. Para retaliá-lo, instigou os membros da organização criminosa, LI QIUDONG, LI WEIDONG, LIU ERCHAO, ZHU YANZHE e ZHAO CHUANG contratarem WU RONGZU e LI QIANG para atacarem com faca a vítima XIN WENJUN à noite de 9 de julho de 2009, quem sofreu 8 facadas e se encontrou em choque hemorrágico. A lesão de XIN WENJUN foi identificada como grave pelo médico jurídico. 



    Ora, já decidiu esta CORTE que “o requisito da dupla tipicidade é atendido com a verificação das imputações dos fatos tidos por ilícitos, independentemente da compatibilidade abstrata dos tipos penais envolvidos.” (Ext 1423 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 10/02/2016)



    No mesmo sentido se manifestou o Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1436, Primeira Turma, Dje 18/05 2017:



    A dupla tipicidade, requisito extradicional a que se refere o artigo 77, inciso II, da Lei n. 6.815/1980, não reclama perfeita identidade entre os textos dos tipos penais descritos em cada legislação, suas circunstâncias elementares ou as respectivas sanções penais, sendo suficiente a subsunção das condutas imputadas ao Extraditando, no Estado Requerente, a um tipo penal previsto na legislação brasileira; 



    Desse modo, além da dupla punibilidade da conduta ser aferida por ocasião do julgamento da Extradição, e não em momento posterior, os fatos imputados ao extraditando podem ser tipificados, segundo a legislação brasileira, como homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, parágrafo único, do Código Penal), cujo prazo de prescrição da pretensão punitiva é de 20 anos, nos termos ao art. 109, I, do Código Penal.



    Considerando a data em que os fatos teriam ocorrido (09/07/2009), a prescrição da pretensão punitiva somente se consumará a partir de julho de 2029.



    Assim, RECONSIDERO a decisão agravada para afastar a extinção da punibilidade, segundo a legislação brasileira, de HONGJIANG MIAO.



    Registro, que os termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta SUPREMA CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011). 



    Diante do exposto, considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se a assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, DECRETO a prisão cautelar de MIAO HONGJIANG, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta SUPREMA CORTE, ao Ministério da Justiça, à Interpol e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF). 



    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente